Tribunal: TJES
Processo: 5005700-67.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005700-67.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GILDASIO RODRIGUES SOARES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS – NÃO CONHECIMENTO IMPETRAÇÃO – HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL - IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Ademais, não verificado qualquer constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício.

2 - Quanto ao procedimento previsto no art. 226, do CPP, a
"mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica
" (AgRg no HC 550.031/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020 e AgRg no HC n. 708.907/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 18/3/2022)

3 – Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno em Habeas Corpus interposto por
GILDASIO RODRIGUES SOARES
, eis que irresignado com os termos da Decisão monocrática que não conheceu do Habeas Corpus impetrado em seu favor.

Em suas razões recursais, aduz o a agravante o cabimento de habeas corpus, uma vez que existe ilegalidade latente apta a ser corrigida, ainda que de ofício (id. 5328394).

A Douta Procuradoria de Justiça apresentou contrarrazões às pelo desprovimento do recurso (id. 5406977).

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo interno em Habeas Corpus interposto por
GILDASIO RODRIGUES SOARES
, eis que irresignado com os termos da Decisão monocrática que não conheceu do Habeas Corpus impetrado em seu favor.

Em suas razões recursais, aduz o agravante o cabimento de habeas corpus, uma vez que existe ilegalidade latente apta a ser corrigida, ainda que de ofício (id. 5328394).

A Douta Procuradoria de Justiça apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 5406977).

Pois bem. Analisando detidamente os autos, tenho que o presente agravo não merece prosperar.

Na inicial do presente
writ
sustentou o impetrante a nulidade do reconhecimento fotográfico por violação ao disposto no art. 226 do CPP, requerendo, assim, a anulação da sentença.

Em que pese a alegação do recorrente de que o STF admite habeas corpus manejado em face de decisão já transitada em julgado, deve ser demonstrado o constrangimento ilegal para a concessão da ordem de ofício. Vejamos:

EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Declaração de nulidade da sentença condenatória. Questão não analisada pela instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Supressão de instância caracterizada. Precedentes. Writ utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Impossibilidade. Precedentes. Ausência de constrangimento ilegal a amparar a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental não provido. 1. O Superior Tribunal de Justiça não analisou as teses suscitadas na impetração. Logo, sua apreciação pelo Supremo Tribunal Federal configuraria, na linha de precedentes, inadmissível supressão de instância. 2. Os autos noticiam o trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente, sendo certo que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. 3. O caso não encerra situação de constrangimento ilegal que ampare uma concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental não provido.

(HC 191373 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 10-05-2021 PUBLIC 11-05-2021)

Conforme ressaltado na decisão recorrida, não demonstrada a flagrante ilegalidade, incabível o conhecimento do writ.. Vejamos alguns trechos da Decisão recorrida:

“(...)
Conforme extrai-se dos autos, o paciente foi condenado a pena de 14 (quatorze) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, e a 383 (trezentos e oitenta e três) dias multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do CP (quatro vezes) em concurso formal próprio, ocorridos no dia 28/03/2015 e pelo crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do CP (três vezes), em concurso formal próprio, ocorridos no dia 06/04/2015, aplicando-se a regra do concurso material.

Vale destacar que a sentença condenatória transitou em julgado em 24/08/2015 e o paciente encontra-se em cumprimento da pena em regime fechado, sendo importante lembrar que o paciente ostenta ainda mais duas outras condenações e as penas foram unificadas.

A presente via é inadequada para apreciar eventual nulidade da prova que amparou a sentença condenatória. Isto porque, o habeas corpus é remédio constitucional contra ilegalidade flagrante, constatável por prova pré-constituída, não se prestando, por conseguinte, à correção de eventuais equívocos e injustiças que demandem a reanálise do conjunto probatório e dos elementos de convicção do Juízo de conhecimento, nem sequer à desconstituição da sentença penal condenatória já transitada em julgado, como pretende o impetrante.

Inclusive, o STJ já se manifestou inúmeras vezes que não se admite o uso de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. LAVAGEM DE DINHEIRO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ALEGAÇÃO DE MERO EXAURIMENTO DO CRIME DE CORRUPÇÃO. AUTONOMIA DAS CONDUTAS. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Neste caso, está sendo utilizado como substitutivo de revisão criminal, ação autônoma de impugnação cujo escopo é limitado às hipóteses estabelecidas no art. 621 do Código de Processo Penal e cuja competência é da Corte que tenha proferido o julgado impugnado.

No entanto, esta Corte admite, em caráter excepcional, a concessão de ordem em habeas corpus substitutivo de revisão criminal nos casos em que se constata flagrante ilegalidade, o que não ocorre no caso aqui examinado.

3. O habeas corpus possui limites cognitivos estreitos, que inviabilizam a incursão na seara probatória. Por isso, os pedidos de absolvição ou readequação típica do delito imputado, em regra, não podem ser apreciados por meio do writ, que não se presta ao exame verticalizado e minucioso do arcabouço fático-probatório.

4. As instâncias antecedentes destacaram a higidez do conjunto probatório para sustentar a tese acusatória, segundo a qual os terrenos recebidos a título de propina foram colocados em nome de terceiros, intimamente ligados aos envolvidos com o crime. Além disso, os acusados receberam cheques que, posteriormente, foram trocados com terceiros, de modo a dificultar a vinculação entre os acusados e os valores recebidos, de maneira a atestar a materialidade delitiva do crime de lavagem de dinheiro, nos termos do art. 1º da Lei n. 9.613/1998.

5. Assim, constata-se que a condenação está amparada no conjunto probatório carreado aos autos, especialmente a delação de um dos acusados, de modo que a reversão das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria e materialidade delitiva somente é possível quando o acolhimento das alegações defensivas não depender de reingresso na seara probatória.

6. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 805.838/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023.) GRIFEI.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT ORIGINÁRIO PORQUE SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. TESE NÃO APRECIADA PELA CORTE LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Corte local não examinou a tese defensiva de que o Réu restou indefeso. Das razões recursais e do relatório do aresto impugnado, não se pode depreender que tal argumentação foi objeto de insurgência em sede de apelação, ao revés, dessume-se dos autos que a sentença condenatória transitou em julgado em primeira instância.

Assim, mostra-se inviável a análise da matéria de forma originária por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

2. E não há constrangimento ilegal pelo não conhecimento do writ originário, manejado como substitutivo de revisão criminal. De fato, a impetração de habeas corpus após o trânsito em julgado da condenação e com a finalidade de desconstituir sentença condenatória definitiva é indevida.

(...)

(AgRg no RHC n. 176.203/RN, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023.) GRIFEI.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIMES DE LATROCÍNIO TENTADO, ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO MANTIDA PELA CORTE LOCAL EM SEDE DE APELAÇÃO. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE POLICIAL EM CONTRARIEDADE AO ART. 226 DO CPP E NÃO CORROBORADO EM JUÍZO. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, EM ESPECIAL A COLHEITA DAS IMPRESSÕES DIGITAIS DO PACIENTE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

5. Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus. Não pode o writ, remédio constitucional de rito célere e que não abarca a apreciação de provas, reverter conclusão obtida pela instância antecedente, após ampla e exauriente análise do conjunto probatório. Caso contrário, estar-se-ia transmutando o habeas corpus em sucedâneo de revisão criminal.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 806.197/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.) GRIFEI.

De qualquer forma, não vislumbro qualquer constrangimento ilegal, uma vez que no que tange ao roubo ocorrido em 06/04/2015, contra as vítimas REGINALDO GAIGHER, RONALDO GAIGHER e EDILANE VELMER AVANÇO, o réu confessou a prática delitiva. Ademais, consta da sentença que as vítimas do roubo ocorrido em 28/03/2015, GERSON DE OLIVEIRA FERREIRA, ELIANE PEREIRA FERREIRA e JEFERSON PEREIRA FERREIRA reconheceram o réu em Juízo como sendo um dos autores do crime.

Outrossim, quanto ao procedimento previsto no art. 226, do CPP, a
"mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica
" (AgRg no HC 550.031/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020 e AgRg no HC n. 708.907/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 18/3/2022)
(...)”.

Portanto, não tendo o agravante apresentado qualquer novo elemento suficiente à modificação das razões contidas na Decisão recorrida, entendo que merece ser mantida, mormente por estar em consonância com a jurisprudência pátria.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a Decisão monocrática.

É como voto.